Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701976-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, ao procedimento “CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL e ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO – MMII (BILATERAL)”, nos termos da prescrição médica. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em face da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar, conforme decisão de ID 62858679. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0768977-46.2024.8.07.0016, oportunidade em que o processo foi julgado (ID 209631982 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora